Tribunal: TJDFT
Processo: 0724225-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. COVID-19. IMPENHORABILIDADE.

I – Constatado que a conta-poupança do executado é utilizada como conta-corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC.

II – O executado demonstrou que a importância bloqueada via Bacen Jud é proveniente do auxílio emergencial destinado às pessoas em situação de vulnerabilidade social no período da pandemia de COVID-19, o qual possui natureza alimentar e é impenhorável, arts. 833, inc. IV, do CPC e 5o da Resolução/CNJ no 318/2020.

III – Agravo de instrumento desprovido.